Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-10.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600064-10.2024.6.16.0084

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600064-
10.2024.6.16.0084 (DRAP- 0600063-25.2024.6.16.0084), em que julgou improcedente a ação de
Impugnação e, por conseguinte deferiu o pedido de registro de candidatura de Donizete Ruiz Pinha
para concorrer ao cargo de Vereador pelo Uraí/PR em 2024. (impugnação ao registro de
candidatura do requerente, pela Coligação "Por amor a Uraí, pra cuidar da nossa gente" (PSD,
PODEMOS, PP, PSB, SOLIDARIEDADE, AVANTE e REPUBLICANOS), alegando que o requerente -
Donizete não se desincompatibilizou de fato da Secretaria de Saúde, apenas "pro forma", estando
exercendo as atividades de seu cargo, uma vez que em duas oportunidades, durante dois sábados,
sendo eles dias 13/julho/2024 e 03/agosto/2024, o requerente adentrou com suas chaves no prédio
da Secretaria de Saúde, utilizando a administração pública em seu benefício próprio, em prejuízo
dos concorrentes. Aduziu ainda que, a pessoa de Edinéia Aparecida da Silva passou defronte a
Secretaria de Saúde e avistou o carro do candidato Donizete estacionado no local, bem como, da
pessoa de Diogo Garcia Costa, esponsável pelos agendamentos de exames, sendo que, após três
dias, em data de 16 de julho de 2024, foi emitida uma guia em favor da mesma, pelo funcionário
Diogo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICA
NOS] - URAÍ - PR (EMBARGANTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE ALENCAR NETO (ADVOGADO)
DONIZETE RUIZ PINHA (EMBARGADA)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111943
05/10/2024
20:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.875

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600064-10.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ - PR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: JOSE ALENCAR NETO - OAB/PR59198
EMBARGADA: DONIZETE RUIZ PINHA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
FATO INCONTROVERSO. INOVAÇÃO
R E C U R S A L .
R E J E I Ç Ã O
D O S
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral em que se discute a
comprovação da desincompatibilização de
servidor público municipal para concorrer ao
cargo de vereador.
1.2. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que rejeitou preliminar de
cerceamento de defesa e indeferiu a
produção de provas oral, sob o argumento
de que os fatos alegados já eram
incontroversos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
saber se há contradição ou omissão no
acórdão embargado quanto à rejeição do
Num. 44111943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

G
G
cerceamento de defesa e à necessidade de
produção de provas orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral e do
art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou
corrigir erro material.
3.2. Não se verificam os vícios alegados
pela embargante, pois o acórdão analisou
de forma clara e fundamentada a questão
do cerceamento de defesa, concluindo que
a produção de provas orais seria inócua,
uma vez que os fatos eram incontroversos.
3.3. A oitiva de testemunhas e a juntada de
vídeos pretendidos apenas confirmariam
fatos já reconhecidos pelo embargado, sem
contribuir para o deslinde da controvérsia.
3.4. A alegação de que o acórdão
paradigma autoriza a oitiva de testemunhas
não se aplica, pois trata de caso diverso,
em que a prova testemunhal era essencial
para o julgamento.
3.5. Os embargos, na verdade, buscam
rediscutir matéria já apreciada e decidida,
sendo a via inadequada para esse fim.
Precedentes do TSE: ED-AgR-REspE nº
9758, Rel. Min. Luciana Lóssio, e ED-AgR-
REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "A existência de
fato incontroverso e a ausência de
necessidade de produção de provas orais
afastam a alegação de cerceamento de
defesa, não caracterizando omissão ou
contradição no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275, §1º

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III

DECISÃO

Num. 44111943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COLIGAÇÃO POR AMOR
A URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE, em face do v. acordão nº 64.183, que
recebeu a seguinte ementa (id. 18997266):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "POR AMOR A URAÍ, PRA CUIDAR
DA NOSSA GENTE" contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao
requerimento de registro de candidatura de servidor público municipal para o cargo de
vereador.

1.2. A sentença deferiu o registro de candidatura, considerando que o candidato havia
comprovado sua desincompatibilização formal.

1.3. O recurso alega nulidade por cerceamento de defesa, bem como ausência de
desincompatibilização de fato, dado que o candidato foi visto no prédio da Secretaria
de Saúde em finais de semana.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de
provas testemunhais e a ausência de desincompatibilização de fato, com base em
suposta permanência do candidato em atividades no prédio público após a
formalização de seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
desincompatibilização exige o afastamento formal e de fato das funções públicas para
concorrer às eleições (art. 14, §3º, V da CF e art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº
64/90).

3.2. O afastamento formal foi comprovado por meio de decretos exoneratórios e
bloqueio do acesso ao sistema de agendamento da Secretaria de Saúde.

3.3. A presença do candidato no prédio em dias de não expediente público foi
justificada como retirada de pertences pessoais, e não há prova documental suficiente
que demonstre o exercício de suas funções após o afastamento.
Num. 44111943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o registro
de candidatura do recorrido.

Tese de julgamento: "A desincompatibilização de fato deve ser comprovada pelo
impugnante, e a mera presença do candidato em prédio público, sem provas
concretas de exercício de função, não configura inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §3º, V.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

A embargante aduz que o acórdão é contraditório, pois não reconheceu o
cerceamento de defesa alegado como preliminar na inicial ao considerar que a
controvérsia do julgado estava relacionada à desincompatibilização de fato pelo
embargado, quando, na verdade, a controvérsia não estaria adstrita a
desincompatibilização em si, mas sim no fato do embargado ter estado no prédio da
Secretaria de Saúde, no dia indicado, e a atividade realizada enquanto lá esteve.

Nesse sentido, sustenta que a oitiva de testemunhas e a apresentação dos
vídeos solicitados são relevantes para esclarecer se o embargado executou
algum serviço relativo ao cargo público, no dia 03/08/2024. (id. 44052210)

Em contrarrazões (id. 44084270), o embargado assevera que o embargante
suscita a necessidade de instrução probatória, buscando a oitiva de pessoa que sequer
foi relacionada no seu rol de testemunhas. Aduz que não há fundamentação e, ao menos,
resquícios probatórios quanto à desincompatibilização da parte embargada, sendo mero
desdobramento da irresignação ao resultado diverso que buscara por tantos meios.

É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Num. 44111943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da
data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com
a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. Não se verificam os vícios aduzidos pela embargante.

O v. Acórdão não é contraditório, na medida em que restou consignado
expressamente que não há cerceamento de defesa quando a produção de prova oral se
mostra absolutamente inócua, cabendo ao juiz a ampla liberdade para analisar a
conveniência e necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir
aquelas que julgar desnecessárias.

Note-se:

“Extrai-se da norma em regência, que não há cerceamento de defesa quando a
produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz “ampla
liberdade para analisar a conveniência e necessidade da produção de provas,
podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou
proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos
suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito
vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa” (Aglnet
no AgInt no AREsp nº 843.680, Min Herman Benjamin).

A controvérsia, ora em debate, recai unicamente sobre a comprovação da
desincompatibilização fática do cargo de servidor público municipal para poder
Num. 44111943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

concorrer ao cargo de vereador no pleito vindouro.

Para comprovar tal alegação, a Coligação juntou vídeo, realizado por terceiros, e
prints que demonstram que o recorrido esteve no prédio público em dias em que não
havia atendimento público. Ainda, arrolou como testemunhas LEONILDO
APARECIDO DE MORAES (candidato a prefeito) e SÉRGIO HENRIQUE PITÃO, e
requisição de cópias dos vídeos de câmeras de segurança existentes na imediação.

O recorrido, por sua vez, em contestação de id. 43991534 esclarece que foi até o
prédio da Secretaria de Saúde para buscar alguns pertences pessoas, confirmando o
aduzido pela Coligação impugnante, do que se extrai que é fato incontroverso que o
recorrido esteve no prédio em questão nos dias mencionados.

Por conseguinte, não há proveito para resolução do conflito a oitiva das testemunhas
pretendidas, mormente sua oitiva e a juntada dos vídeos pretendidos poderão
comprovar que o impugnado esteve no prédio nos dias mencionados, fato sobre o
qual não resta dúvida.

Portanto, sendo incontroversos os fatos sobre os quais se funda a preliminar alegada
e já comprovado nos autos, a análise do recurso não depende de maiores digressões
probatórias.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa,
porque a prova requerida é desnecessária para a solução da controvérsia, tendo sido
utilizado o poder instrutório do juiz na condução do feito

Como se vê do trecho acima colacionado, restou claramente consignado as
razões pelas quais não houve o reconhecimento de cerceamento de defesa, de forma
extensiva e fundamentada.

O embargante alega que, contrariamente, ao que restou consignado no
Acórdão embargado, a controvérsia discutida nos autos não seria a entrada do
embargado ao prédio da Secretaria, mas sim, o que fez enquanto lá esteve. Arguindo que
a oitiva de testemunhas esclareceria se o embargado realizou atividades relacionadas ao
seu trabalho.

No ponto, não vejo qualquer contradição a ser esclarecida.

Isso porque, na petição que inaugurou a impugnação, a Coligação “Por amor
a Uraí”, aponta que no dia 03/08/2024, sábado, o embargado, munido de sua chave,
entrou às 09h48, na Secretaria de Saúde que estava fechada, acompanhado do Sr.
Richard Camargo Portugal. Todavia, apresentou como rol de testemunhas os Srs. Sérgio
Henrique Pitão e Leonildo Aparecido de Moraes que foram as pessoas que realizaram as
capturas em imagem colacionadas ao feito do lado de fora do prédio.

Portanto, há que se reconhecer que não há qualquer utilidade na produção da
prova oral pretendida pelo recorrente, se quem acompanhava o embargado era o Sr
Richard Camargo Portugal e foram arroladas como testemunhas Sérgio Henrique e
Leonildo Aparecido, que não adentraram ao prédio da Secretaria da Saúde.
Num. 44111943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

A oitiva de testemunhas e a juntada de vídeos pretendidos apenas
confirmariam fatos já reconhecidos pelo embargado, sem contribuir para o deslinde da
controvérsia, pois a visita do recorrido ao órgão público em tal data é fato incontroverso.

Demais disso, na peça inaugural do recurso o próprio recorrente reconhece
a impossibilidade de alguém atestar sua alegações, veja-se:

Excelências, a conduta confessada pelo recorrido demonstra que seu afastamento do
cargo público ocorreu apenas de maneira documental. DONIZETE DA SAÚDE
confirma ter estado mais de uma vez na Secretaria de Saúde, local de prestação dos
seus serviços, sempre aos sábados em que não há funcionários e ninguém pode
atestar o que fez no interior do prédio. (Grifei)

Portanto, conforme afirmado no Acórdão embargado, sucede comprovar o
cumprimento de uma das condições de elegibilidade pelo embargado, condição que
restou devidamente cumprida, através de prova segura, de natureza documental, de que
o afastamento do cargo foi apresentado de forma tempestiva, inexistindo nos autos
quaisquer outras provas em sentido contrário.

Questiona ainda o embargante a afirmação do embargado de que teria
buscado pertences, nas oportunidades que foi visto no local de trabalho, portanto, “qual a
razão de ter saído com as mãos vazias?”.

Tal alegação, além de se tratar de inovação recursal, já que em suas
manifestações anteriores nada se expôs sobre tal assunto, apresenta contradição ao
próprio argumento trazido na petição inicial.

Eis o que consta na peça exordial “DONIZETI ESTAVA COM A CHAVE DA
SECRETARIA, ABRE O PORTÃO PARA A SAÍDA DE AMBOS, FECHA - O,
TRANCANDO – O E VAI EM DIREÇÃO A SEU VEÍCULO COM UMA PASTA VERDE EM
SUAS MÃOS.

Logo, forçoso reconhecer que, contrariamente ao que afirma o embargante, a
contradição está nas razões que embasam os presentes aclaratórios e não no acórdão
ora em debate.

Cumpra, ainda, destacar que o acórdão paradigma arguido pela recorrente de
nº 64.229, no qual foi dado provimento ao recurso para, anulando a sentença, determinar
a oitiva das testemunhas, trata-se de tema diverso do aqui questionado. Naqueles autos,
alegava-se o cerceamento de defesa, em virtude de que a sentença, ao indeferir a prova
testemunhal, fundamentou-se na previsão do artigo 368-A do Código Eleitoral que
dispõe “A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos
que possam levar à perda do mandato.”

Nestes autos, o juízo a quo não se limitou a indeferir a prova testemunhal
mas, ao revés, demonstrou especificamente o motivo pelo qual essa prova seria inútil,
veja-se:
Num. 44111943 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

Na impugnação em tela, a coligação insurgente juntou prints que indicam que o
interessado ingressou no prédio público, em datas em que não havia expediente
aberto ao público, em datas de 13 de julho e 03 de agosto de 2024, presumindo que o
interessado estava trabalhando.

Arrolou como testemunhas LEONILDO APARECIDO DE MORAES (candidato a
prefeito) e SÉRGIO HENRIQUE PITÃO. Ainda, solicitou a requisição de cópias dos
vídeos de câmeras de segurança existentes na imediação.

A despeito da possibilidade de produção de provas, inarredável que a oitiva de
testemunhas e mesmo a juntada dos vídeos indicados servirão apenas para
comprovar que o interessado esteve no prédio público nas datas indicadas.

Ocorre que este ponto constitui fato incontroverso. Observe-se:

Portanto, a análise judicial vincula-se exclusivamente se dos fatos incontroversos
mostra-se possível achegar a conclusão pretendida pela coligação impugnante.

(..)

Em que pese não se recomende ou legitime que o interessado continue a frequentar o
prédio público durante o período de sua desincompatibilização, justamente para
prevenir questionamentos desta natureza, a mera constatação de que o interessado
esteve no interior da Secretaria de Saúde, em duas datas distintas e em que não havia
o atendimento ao público, não se mostra suficiente para sustentar o indeferimento da
candidatura.

No presente caso, o que restou afirmado na sentença é que houvesse a
produção de prova oral, as testemunhas, no máximo, comprovariam que o interessado
esteve no prédio público nas datas indicadas, o que seria inútil para o deslinde dos fatos,
eis que já confirmado pelo impugnado, constituindo, portanto, fato incontroverso.

A insurgência da embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso. O que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidia por esta Corte, diante do seu inconformismo com o resultado do
julgamento o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento
da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)

Num. 44111943 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves daSilva, Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, conclui-se pela inexistência de qualquer contradição, sendo a
rejeição dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em
rediscussão de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600064-10.2024.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA
NOSSA GENTE [PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ -
PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214,
WALTER FRANCISCO LAUREANO - PR18003, LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, JOSE
ALENCAR NETO - PR59198 - EMBARGADA: DONIZETE RUIZ PINHA - Advogado do(a)
EMBARGADA: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145

DECISÃO
Num. 44111943 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111943 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520443150500000043062958
Número do documento: 24100520443150500000043062958
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:43:54